Tribunal: TJSP
Processo: 1001581-15.2020.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - responsabilidade civil - transporte rodoviário - extravio de bagagem - reparação integral devida - aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - danos morais - valor da indenização mantido – ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.